Tribunal: TJSP
Processo: 2118886-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Prestação de Contas – Segunda Fase - Decisão que julgou boas as contas apresentadas - Inconformismo dos autores - Inadmissibilidade – Inadmissibilidade – Caso em que, em se tratando de sentença exarada em segunda fase de ação de prestação de contas, revela-se inadmissível o manejo de agravo de instrumento por restar caracterizado erro grosseiro à luz da lei

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Prestação de Contas – Segunda Fase - Decisão que julgou boas as contas apresentadas - Inconformismo dos autores - Inadmissibilidade – Inadmissibilidade – Caso em que, em se tratando de sentença exarada em segunda fase de ação de prestação de contas, revela-se inadmissível o manejo de agravo de instrumento por restar caracterizado erro grosseiro à luz da lei processual, circunstância que impede a aplicação do princípio da fungibilidade - Irresignação do agravante que deveria ter sido veiculada através de recurso de apelação - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2118886-60.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são agravantes
MIGUEL COLAGRANDE e FRANCISCO ANTONIO COLAGRANDE, é agravada
MARIA LIVIA GARCEZ AMARAL COLAGRANDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118886-60.2019.8.26.0000 -R
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2118886-60.2019.8.26.0000
AGRAVANTES:
MIGUEL
COLAGRANDE
e
FRANCISCO
ANTONIO
COLAGRANDE
AGRAVADA: MARIA LIVIA GARCEZ AMARAL COLAGRANDE
JUIZ: GUSTAVO ALEXANDRE DA CÂMARA LEAL BELLUZZO
VOTO No 21.366
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Prestação de Contas
Segunda Fase - Decisão que julgou boas as contas apresentadas -
Inconformismo
dos
autores
-
Inadmissibilidade

Inadmissibilidade Caso em que, em se tratando de sentença
exarada em segunda fase de ação de prestação de contas, revela-
se inadmissível o manejo de agravo de instrumento por restar
caracterizado erro grosseiro à luz da lei processual, circunstância
que impede a aplicação do princípio da fungibilidade -
Irresignação do agravante que deveria ter sido veiculada através
de recurso de apelação - Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes, em
Ação de Prestação de Contas proposta por MIGUEL COLAGRANDE e FRANCISCO
ANTONIO
COLAGRANDE
contra
MARIA
LIVIA
GARCEZ
AMARAL
COLAGRANDE, que julgou boas as contas apresentadas, declarando o saldo de
R$22.560,26 (vinte e dois mil, quinhentos e sessenta reais e vinte dois centavos) para
fevereiro de 2019 em favor do autor MIGUEL e o saldo de R$22.560,26 (vinte e dois mil,
quinhentos e sessenta reais e vinte dois centavos) para fevereiro de 2019 em favor do autor
FRANCISCO, e condenar a ré ao pagamento dos respectivos valores, corrigidos desde a
sua apuração e com a incidência de juros de mora a partir de janeiro 2016. Em razão da
sucumbência em maior parte, os autores foram condenados ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118886-60.2019.8.26.0000 -R
3
Em suas razões recursais, os agravantes alegam que as
contas prestadas pela ré são insuficientes em razão da não apresentação de recibos de
aluguéis, bem como pela necessidade de exclusão de pagamento efetuado por terceiro
estranho à relação processual. Alegam, ainda, a existência de inconsistências no cálculo
apresentado pela ré.
As informações judiciais foram dispensas e a
agravada apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não pode ser conhecido.
Isso porque o inconformismo da agravante se dirige,
na verdade, contra a sentença prolatada as fls. 867/869 (da numeração originária), que
julgou procedente a ação julgar boas as contas apresentadas pela ré.
Logo, em se tratando de sentença exarada em segunda
fase de ação de prestação de contas, revela-se inadmissível o manejo de agravo de
instrumento por restar caracterizado erro grosseiro à luz da lei processual, circunstância
que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.
Nesse sentido, tem-se o seguinte precedente desta
Egrégia Corte:
“VOTO DO RELATOR EMENTA
INTERDIÇÃO -
PRESTAÇÃO DE CONTAS (SEGUNDA FASE) - Decisão que
julgou boas as contas prestadas pela curadora, relativas ao
exercício de 2013 - Hipótese de não conhecimento do recurso
Decisão que não consta do rol do art. 1.015 do Novo CPC
(taxativo) e, portanto, não pode ser desafiada por agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118886-60.2019.8.26.0000 -R
4
instrumento (se o caso, em sede de apelação ou contrarrazões)
Segunda fase da ação de prestação de contas que não se
equipara ao cumprimento de sentença - Precedentes - Decisão
mantida Recurso não conhecido” (Agravo de Instrumento no
2202175-56.2017.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Privado, Relator
SALLES ROSSI, j. 04/04/2018).
Ante o exposto, não conheço do recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator